Tribunal: STF
Processo: ADI 1537
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-12
Data de publicação: 1996-12-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DECRETO REGULAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: ARTIGOS 2º E 3º DO DECRETO Nº 1.350, DE
28.12.1994: CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE. ARTIGO 84, INCISO IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.        O Decreto nº 1.350, de 28.12.1994, dispõe sobre a
participação, no Conselho Deliberativo do SEBRAE, de entidades
representativas de micro e empresas de pequeno porte.
2.        Visou o Decreto a regulamentar o art. 10 da Lei nº 8.029, de
12.04.1990, com a redação dada pela lei nº 8.154, de 28.12.1990, como
nele está expresso.
3.        Trata-se, pois, de Decreto meramente regulamentar. E não
autônomo, como sustenta o autor.
4.        Se, nos dispositivos impugnados, entrou em conflito com a Lei
regulamentada, poderá ter incidido em ilegalidade. Não, diretamente, em
inconstitucionalidade.
5.        Em situações como essa, pacífica é a jurisprudência do
S.T.F., no sentido de não admitir Ação Direta de Inconstitucionalidade
de Decreto regulamentar, que desrespeite ou afronte a Lei
regulamentada, podendo eventuais interessados valerem-se da via
própria, na instância judiciária competente, para provocar o controle
difuso de legalidade.
6.        Ação não conhecida, prejudicado o requerimento de medida
cautelar.